Tribunal: TJBA
Processo: 8005103-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005103-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS GUERRA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ZAQUEU BARBOSA DE LIMA, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE COM REPERCUSSÃO NA GAPM.
T
EMA 984 E TEMA 733 DO STF.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA
QUANDO A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF É POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a tese de inexigibilidade de título judicial, sob o fundamento de superveniência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 984 da repercussão geral. A agravante sustentou que a obrigação exequenda seria inexigível por estar baseada em interpretação normativa posteriormente considerada inconstitucional pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) determinar se a superveniência de entendimento do STF no Tema 984 enseja a inexigibilidade do título judicial formado antes do referido julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a decisão recorrida aprecia adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos lançados pela parte, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

O STF, ao julgar o Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462), assentou que a declaração de inconstitucionalidade de norma pelo Supremo não acarreta, automaticamente, a reforma ou rescisão de decisões judiciais anteriores, exigindo, para tanto, a interposição de ação rescisória no prazo legal (CPC, arts. 485 e 495).

A jurisprudência do STJ orienta que a tese da inexigibilidade do título judicial com fundamento em declaração de inconstitucionalidade só é válida se essa declaração for anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

No caso concreto, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 02.09.2017, enquanto a publicação do acórdão referente ao Tema 984 deu-se em 01.03.2019, sendo inaplicável a tese de inexigibilidade da obrigação, em respeito à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que tenha transitado em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade de norma pelo STF permanece eficaz, não sendo possível afastar sua exigibilidade sem a propositura de ação rescisória.

A inexigibilidade do título judicial somente pode ser reconhecida se o julgamento de inconstitucionalidade pelo STF tiver ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença exequenda.

A prestação jurisdicional é considerada adequada quando o julgador aprecia os fundamentos jurídicos essenciais, não sendo necessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 485, 495 e 535, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 730.462, rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16.06.2016 (Tema 733); STF, RE 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, RE 591.874/BA, rel. Min. Edson Fachin, j. 01.03.2019 (Tema 984); STJ, AgInt no AREsp 2.311.205/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.940.232/DF, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

Vistos, estes autos de agravo de instrumento n.º
8005103-94.2024.8.05.0000,
onde apresentam-se como agravante o
Estado da Bahia,
e agravado

ALEXANDRE DE JESUS GUERRA
,

Acordam
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a, em unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão combatida pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04